Tribunal: TJBA
Processo: 8003100-90.2021.8.05.0124
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003100-90.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CAD-ICMS. MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por XL da Construção Ltda contra o Estado da Bahia, objetivando a reativação de sua inscrição estadual no CAD-ICMS. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para declarar nulos os atos de descredenciamento praticados sem observância do devido processo legal e determinar a reativação do cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão ou descredenciamento da inscrição estadual pode ser utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos e se houve violação às garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão ou cancelamento da inscrição estadual como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributo configura meio coercitivo vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. As Súmulas 70, 323 e 547 do STF estabelecem a inadmissibilidade da interdição de estabelecimento, da apreensão de mercadorias ou da restrição de atividade econômica como mecanismo de cobrança de tributos.

5. A exigência de regularidade fiscal como condição para manutenção da inscrição estadual afronta o direito fundamental ao livre exercício de atividade econômica (CF, art. 170, parágrafo único).

6. A ausência de prévia intimação do contribuinte viola o devido processo legal e o contraditório, maculando a validade dos atos administrativos impugnados.

7. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência do STF, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
É vedada a utilização da suspensão ou cancelamento da inscrição estadual como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

2. A Administração deve assegurar ao contribuinte prévia intimação e respeito ao devido processo legal antes de aplicar medidas restritivas relacionadas à inscrição estadual.

3. A existência de débitos tributários não pode impedir o exercício da atividade econômica, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da livre iniciativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 170, parágrafo único; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003100-90.2021.8.05.0124
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora